Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE DEPÕEM CONTRA A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. INDEFERIMENTO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DEVER DE SUSTENTO DA PROLE. INCUMBÊNCIA DE AMBOS OS GENITORES. RATEIO EQUILIBRADO DAS DESPESAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO DA VERBA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme nosso ordenamento jurídico, a despeito de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, é certo que, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, compete ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta o dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Indeferimento do pleito em sede recursal.

2. É ônus do impugnante provar que a parte beneficiária da gratuidade de justiça tem condições de arcar com o pagamento das custas e honorários sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, não bastando a mera alegação nesse sentido. No caso concreto, o requerido alegou a falta de comprovação da hipossuficiência econômica. Entretanto, considerando que, na espécie, a parte autora é a criança havida entre as partes, mostra-se irrelevante a questão relativa à capacidade econômica da genitora, motivo pelo qual não há de se falar em possibilidade de custeio de despesas processuais no caso em tela. Manutenção da gratuidade de justiça deferida na origem à Apelada.

3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.

5. Considerando que o dever de sustento da prole compete igualmente a ambos os pais, com rateio equilibrado das despesas, e que não foi demonstrado nos autos que a quantia fixada pelo Juízo sentenciante representa valor excessivo, capaz de prejudicar a mantença do alimentante, mostrando-se, ao revés, montante proporcional e razoável, além de condizente com as provas apresentadas a respeito da capacidade contributiva do Requerido, o pleito recursal de minoração dos alimentos não merece ser acolhido, devendo ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.